Tribunal: STJ
Processo: 0000172-86.2021.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833951 - PR (2025/0013611-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CYA VERDE LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO SCHOLZE - PR081538
DIEGO SIQUEIRA - PR077813
AGRAVADO
: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
A reforma da conclusão do acórdão recorrido, quanto à
1.
causa do acidente, a fim de rediscutir a existência de nexo de
causalidade, demandaria o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial
ante a incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50558215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:44
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 44896bd8-769f-4e6a-80d1-dbc4bdf573c4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833951 - PR (2025/0013611-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CYA VERDE LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO SCHOLZE - PR081538
DIEGO SIQUEIRA - PR077813
AGRAVADO
: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
A reforma da conclusão do acórdão recorrido, quanto à
1.
causa do acidente, a fim de rediscutir a existência de nexo de
causalidade, demandaria o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial
ante a incidência da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por CYA VERDE LOGISTICA LTDA em face de decisão monocrática
da lavra deste signatário que negou provimento ao agravo em recurso especial.
O aludido apelo extremo, fundado nas alíneas
e
do permissivo
a
c
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO PARANÁ, assim ementado (e-STJ, fl. 325):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
QUE A PRESENÇA DE ÓLEO NA PISTA DE ROLAMENTO CAUSOU A PERDA
DO CONTROLE DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO EXIME A PARTE
AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS ALEGADOS. DAT –
Documento eletrônico VDA50239996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:34
Código de Controle do Documento: 6d14def3-d790-4d1a-8fd8-12572a8f8501

DECLARAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA UNILATERAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 342-361), a parte recorrente sustentou
violação aos arts. 6o, VIII e 14o do CDC, 371 e 442 do CPC, defendendo a existência
de prova testemunhal que comprova o nexo de causalidade do acidente, mas que não
foi valorada pelo Tribunal de origem.
Sem contrarrazões.
Em sede de juízo provisório de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o
recurso especial (fls. 371-372, e-STJ), o que ensejou o manejo do agravo (fls. 375-385,
e-STJ), buscando destrancar o processamento daquela insurgência.
Em decisão monocrática (e-STJ, fls. 409-412), este signatário negou
provimento ao recurso especial em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 412-419), a ora agravante combate o
óbice supracitado e reitera os mesmos argumentos lançados nas razões do apelo
extremo.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pelo Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes
de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por
seus próprios fundamentos.
1. Não merece reparos a decisão agravada que aplicou o óbice da Súmula 7
/STJ à pretensão recursal relativa aos arts. 6o, VIII e 14o do CDC, 371 e 442 do CPC.
Consoante restou consignado, o Tribunal de origem, soberano na
apreciação da narrativa fática e das provas dos autos, afirmou não ser possível
identificar a real causa do acidente, razão pela qual afastou o nexo de causalidade e a
responsabilidade civil da concessionária ora agravada (e-STJ, fl. 330):

No entanto, da análise do conjunto fático-probatório, não se constata o dever de
indenizar pela apelante. Na petição inicial, a apelada narra que, no dia
, o seu preposto dirigia o caminhão Mercedes Benz Axor na Rodovia
30/10/2020
Documento eletrônico VDA50239996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:34
Código de Controle do Documento: 6d14def3-d790-4d1a-8fd8-12572a8f8501

BR 381 em fluxo lento, pois, logo a frente, havia acontecido um acidente
envolvendo outros dois veículos. Afirmou que quando o fluxo aumentou o
caminhão começou a derrapar de forma involuntária na pista de rolagem, em
razão da presença de óleo na pista, sendo remetido lateralmente, mesmo em
baixa velocidade.
Logo após o ocorrido, disse que foi orientado pelo motorista do caminhão
guincho para que seguisse viagem, pois poderia acontecer outro acidente, bem
como o saque da carga.
Em contestação, a apelante afirmou que inexistia óleo na pista de rolamento e
que, na realidade, a pista estava molhada pela chuva, apresentando as
seguintes fotografias do local:
(...)
Nada obstante, muito embora a parte alegue a presença de óleo na pista, as
imagens apresentadas na contestação não mostram a presença da substância.
Ademais, como alegado pela apelante, a DAT – Declaração de Acidente de
Trânsito não detém fé-pública, pois não é produzida pela polícia rodoviária, mas
pelo próprio condutor, sendo, portanto, prova unilateral.
(...)
Da mesma maneira, conquanto a testemunha ouvida em audiência afirme que o
acidente ocorreu em razão de óleo na pista e que, após descer a ribanceira,
conduziu o veículo há uns 4 ou 8km para um local seguro, se trata do preposto
da apelada que conduzia o caminhão que, questionado, informou que de dentro
da cabine não viu mancha de óleo, mas viu apenas quando estava fora do
veículo (Ref. Mov. 79.1). Desse modo, havendo dúvida acerca da causa primária
do acidente (presença de óleo ou pista molhada pela chuva) não há como a
apelante ser condenada ao pagamento das indenizações pleiteadas.
Ou seja, a apelada não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade
entre o dano sofrido e a suposta conduta da concessionária de serviço público.

Dessa forma, derruir a conclusão do acórdão recorrido, quanto à qual teria
sido a causa do acidente, a fim de rediscutir a existência de nexo de causalidade,
demandaria o reexame do acervo fatico-probatório dos autos , o que não se admite em
âmbito de Recurso Especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. NEXO DE
CAUSALIDADE
VERIFICADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS
CARACTERIZADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE
SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos
do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA50239996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:34
Código de Controle do Documento: 6d14def3-d790-4d1a-8fd8-12572a8f8501

decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a despeito de
situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança
e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é
uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente
comprovada a culpa exclusiva da vítima. Para os fins da sistemática prevista no
art. 543-C do CPC, citam-se algumas situações: (i) existência de cercas ao longo
da via, mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir a
abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente passarela nas
imediações do local do sinistro; (ii) a própria inexistência de cercadura ao longo
de toda a ferrovia; (iii) a falta de vigilância constante e de manutenção da
incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à linha férrea pelos
pedestres; (iv) a ausência parcial ou total de sinalização adequada a indicar o
perigo representado pelo tráfego das composições" (REsp 1.210.064/SP, Rel. o
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe
08/08/2012
).
31/08/2012
3. Infirmar as conclusões do acórdão recorrido - mormente quanto à "existência
de nexo de causalidade entre o evento danoso e a negligência da
concessionária quanto ao cumprimento do dever de prevenção de acidentes" -
ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.551.471/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da comprovação do nexo
de causalidade entre a prestação do serviço e o acidente sofrido demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 287.999/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/2/2015
18/2/2015

De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50239996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/09/2025 15:01:34
Código de Controle do Documento: 6d14def3-d790-4d1a-8fd8-12572a8f8501

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.833.951 / PR
Número Registro: 2025/0013611-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001728620218160194 00209316620248160194 209316620248160194
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CYA VERDE LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO SCHOLZE - PR081538
DIEGO SIQUEIRA - PR077813
AGRAVADO
: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CYA VERDE LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO SCHOLZE - PR081538
DIEGO SIQUEIRA - PR077813
AGRAVADO
: AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
ADVOGADO
: CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - RJ105688
TERMO
Documento eletrônico VDA50544024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: ff80b912-a359-4443-af26-ac3b15aafb78

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50544024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:42:58
Código de Controle do Documento: ff80b912-a359-4443-af26-ac3b15aafb78